Tribunal: TJSP
Processo: 1027285-84.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Petição de desistência apresentada a destempo. Julgamento do recurso de apelação, mantido. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Petição de desistência apresentada a destempo. Julgamento do recurso de apelação, mantido. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027285-84.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE, é embargado
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027285-84.2018.8.26.0562/50000
2
EMB. DECL. No 1027285-84.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS (10a VC)
EMBGTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE -
SINDIPETRO-NF
EMBGDA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
JD 1o GRAU: PATRÍCIA NAHA
VOTO No 34.745
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Petição
de desistência apresentada a destempo. Julgamento do recurso
de apelação, mantido. Manifestação clara de inconformismo
com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de
declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só,
quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro
material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Embargos rejeitados.

Embargos
de
declaração
opostos
por
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE -
SINDIPETRO-NF contra o V. Aresto que negou provimento
ao recurso de apelação que interpôs.
Sustentou, em síntese, que há omissão
quanto ao pedido de desistência apresentado, tendo em
vista a composição entre as partes sobre o objeto da
lide.
É o relatório.
A redação do art. 1022 do CPC não admite
dúvidas quanto ao seu desiderato e alcance, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027285-84.2018.8.26.0562/50000
3
hipótese de incidência restrita, visando o acertamento
de pontos que merecem uma explicitação maior do que a
realizada no julgado. Isso não implica, com certeza,
admitir uma nova discussão do thema decidendum na sua
inteireza,
sob
pena
de
emprestar-lhe
efeito
infringente, o que não é possível.
Na hipótese, a petição de desistência da
demanda foi protocolizada poucos minutos antes do
início da sessão de julgamento do recurso de apelação
(fls. 1595/1596), não havendo tempo hábil para sua
análise pela E. Turma Julgadora, o que poderia ter
sido suscitado verbalmente pelo advogado na própria
sessão.
Assim, deve ser mantido o pronunciamento
realizado pelo órgão colegiado, valendo salientar que
nada impede a apresentação de pedido de desistência da
causa em primeiro grau.
Neste sentido, os embargos possuem caráter infringente, com intuito próprio para
modificação do julgado.
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, ausência dos pressupostos legais,
a oposição, exclusivamente, para prequestionamento não
é admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027285-84.2018.8.26.0562/50000
4
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”1.
Por derradeiro, pontifique-se que o art.
1.025 do CPC/2015 preleciona que: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
A manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp
no 1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.